Tribunal: TJES
Processo: 5000378-54.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000378-54.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RICARDO DE LIMA PATUSSI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (3)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000378-54.2022.8.08.9101

AGRAVANTE
:
RICARDO DE LIMA PATUSSI

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de agravo com pedido de concessão de efeito ativo, interposto em face decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº
5005534-36.2022.8.08.0011, no sentido de indeferir o a tutela de urgência que visava a concessão liminar de insumos médicos, quais sejam, bomba de insulina medtronic e insumos, quais sejam: bomba de infusão de insulina – medtronic/minimed, modelo 640g (1 un), cateter “set” com 60cm de tubo e 9mm de cânula, para bomba paradigma 715/722/754 – ref. mmt-397 (10un/mês), aplicador sill- seter “quickset” mmt395 (1un), reservatório de 3 ml - “reservoir medtronic minimed” - mmt 332a (10un/mês), pilhas palito alcalinas energizer aaa (12un/mês), insulina novorapid ou humalog apidra (2 frascos/mês), tiras reagentes para glicosímetro accu- check active, enlite sensor para mini link- mmt-7008a e adesivos para fixação (5 frascos/mês), transmissor minilink real time, mmt – 77725na, carelink usb.

Nos termos do agravo interposto, a decisão merece ser reformada, ao sustentar a probabilidade do direito, na medida em que se demonstrou a imprescindibilidade da concessão dos insumos, ainda que não padronizados pelo SUS.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
e a parte se encontra assistida pela Defensoria Pública Estadual
,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente,
importante salientar que a decisão impugnada rejeitou a tutela de urgência ao argumento de que as provas dos autos não demonstrariam
a

imprescindibilidade do medicamento pleiteado para a cura da enfermidade indicada na petição inicial ou a ineficácia ou impropriedade dos medicamentos padronizados pelo SUS.

Com efeito,
em que pese o esforço recursal,
importante esclarecer que até o julgamento realizado dia 22.03.2022 pelo Supremo Tribunal Federal, que revistou o TEMA 793, este magistrado interpretava o mencionado precedente em favor da parte demandante (pessoa necessitada do medicamento), isto porque o reconhecimento do instituto ‘responsabilidade solidária’ afastaria a existência de litisconsórcio passivo necessário, isto é, ao reconhecer que a obrigação de fornecer medicamento seria solidária entre os Entes Federados, por se tratar de competência comum preconizada no artigo 196 da Constituição, a parte poderia demandar perante qualquer destes entes, sem a necessidade de inclusão da União no polo passivo, se tratando de obrigação divisível, certo de que o direcionamento seria faculdade do julgador (Poder-Dever) e não obrigação, pois se fosse, a obrigação deixaria de ser solidária, interpretação adotada pel
o
Superior Tribunal de Justiça, inclusive (
RMS 68.602
).

Nesse cenário, diante da divergência interpretativa acerca do TEMA 793, a Suprema Corte, em 22 de março do corrente ano,
decidiu reexaminá-lo de forma objetiva, consolidando o entendimento de que o precedente
determinaria a formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União,
o que atrairia a competência da Justiça Federal, em ações que se pretenda a concessão de medicamentos não padronizados; medicamentos padronizados de competência da União no SUS, ou oncológicos, cujo financiamento cabe à União, fixadas as seguintes diretrizes.

a)
tratando-se de medicamento não padronizado
/incorporado no RENAME/SUS,
a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim,
a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;

b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;

c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e

d) manutenção
da liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.

A propósito.

EMENTA Reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral.
Fármaco não constante das políticas públicas instituídas.
Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).
Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa
(CF/88, art. 5º, inciso LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, inciso I). Reclamação julgada procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3.
Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual
. 4. Reclamação julgada procedente para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, bem como o envio dos autos à Justiça Federal,
ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente
(CPC, art. 64, § 4º). (Rcl 49890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022)

EMENTA Agravos regimentais em reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral. Fármaco não constante das políticas públicas instituídas. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, I). Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 1. A tese do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3.
Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual.
4. Agravos regimentais não providos. (Rcl 51658 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-155, DIVULG 04-08-2022, PUBLIC 05-08-2022)

Desse modo, considerando a determinação de caráter geral e vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (art. 927, CPC), tem-se que a União Federal deve, necessariamente, figurar no polo passivo da presente demanda, o que indica, portanto, a ausência de probabilidade da pretensão deduzida, dado que a competência material em razão da pessoa constitui matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
e o deferimento do pedido por Juízo incompetente poderia, eventualmente, importar prejuízos à própria parte demandante.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
LHE NEGA PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas nem honorários.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.